Tribunal: TJDFT
Processo: 0730287-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730287-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASSIO DA SILVA LESSA ME, CASSIO DA SILVA LESSA, ENAM LIMA PIRES D E C I S Ã O Conheço do agravo de instrumento interposto, presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 18:55:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora